Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-56.1999.8.11.0008
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001059-56.1999.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALDENOR EXPEDITO DE LIMA - CPF: 303.626.441-87 (APELADO), EXPEDITO ELIZEU DE LIMA - CPF: 091.010.121-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0931-81 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS CUMPRIDOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, §1º do Código de Processo Civil, em virtude do abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono cumpriu os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal para a configuração do abandono da causa.

4. No caso, a Autora/Apelante foi intimada através de seu patrono e pessoalmente, por meio eletrônico, cumprindo os requisitos legais.

5. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica para empresas de grande porte, caracterizando abandono da causa quando, mesmo intimada, a parte permanece inerte por período superior a trinta dias.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: "É válida a intimação pessoal por meio eletrônico para empresas de grande porte, com cadastro obrigatório nos sistemas judiciais, configurando abandono da causa nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, quando há inércia da parte intimada."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres, nos autos da Ação de Execução de Título extrajudicial, movida pela ora recorrente em desfavor de
ALDENOR EXPEDITO DE LIMA
e
EXPEDITO ELIZEU DE LIMA
.

Prolatada a sentença (ID. 238669156) nos termos:

“(...);

É a exata realidade dos autos, posto que intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte exequente em nada se manifestou.

Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte exequente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais.”

Em suas razões (ID 238669162), o Banco apelante
apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de que quando há mora do credor no andamento do feito executivo, deve o mesmo ser suspenso (arquivado), pois, ao credor caberá a penalização de sua mora através da prescrição intercorrente.

Sustenta a aplicação do enunciado 240 do Superior Tribunal de Justiça: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Aduz ausência do interesse em não dar andamento ao feito, abandonar o feito.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja cassada a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte recorrente ajuizou, inicialmente, ação de execução de título extrajudicial em face dos executados.

No trâmite da ação, o juízo do feito após constatação da penhora de imóvel “matrícula nº 9.288 ID. 63601501”, determinou-se a realização de avaliação do imóvel ao exequente, contudo,

Até aquele momento as ordens não teriam sido cumpridas.

Intimada a parte exequente, ignorou a questão da penhora de imóvel nos autos, e pugnou pela realização de pesquisa por passivos da parte executada junto ao SISBAJUD, o que foi indeferido pelo juiz em julho/2023 (ID. 238669151), sob o fundamento: “...
uma vez que houve penhora de imóvel por termo nos autos, e não houve manifestação ou interesse da parte exequente quanto aos atos expropriatórios
”.

Na mesma decisão que indeferiu a pesquisa, intimou a parte exequente a providenciar o registro da penhora nos termos do artigo 844, Código de Processo Civil, além de para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de direito, sob pena de revogação da penhora.

Sem a devida resposta, o juízo do feito impulsionou os autos em em 18/01/2024, a intimar a parte exequente pessoalmente (ID. 238669152), com envio de carta AR, a dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Certidão de AR Digital em 25/03/2024 - devolução eletrônica - entregue (ID. 238669155).

Prolatada a sentença sob o ID 238669156, Considerou que a parte autora não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por sua negligência, assim JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil.

A questão a ser dirimida é se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, conforme preconiza o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil, dispõe que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize.

Nos autos, verifica-se em ID 238669151 que o advogado da Apelante foi intimada para se manifestar da penhora de imóvel nos autos, bem como precedesse a avaliação do bem, mas quedou-se inerte.

Além disso, se observa que a instituição financeira foi regularmente intimada pessoalmente, por meio eletrônico (ID 238669152), sem adotar qualquer providência, de maneira que o processo ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, configurando o abandono da causa e o cumprimento dos requisitos legais para a extinção do feito.

O princípio da não surpresa foi observado, uma vez que a exequente foi devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito e permaneceu inerte, configurando abandono da causa

É importante registrar que essa Colenda Câmara tem entendimento pacificado no sentido que a intimação por meio eletrônico é válida, em caso de empresa de grande porte, que é o caso da Apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
É de se manter a extinção da execução quando o Banco exequente, intimado via PJE e Diário Eletrônico, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cujo cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1042769-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – REQUISITOS SATISFEITOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado para dar andamento ao processo e manteve-se inerte. De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida. (N.U 1009048-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

No mesmo sentido vêm decidindo as demais Câmaras dessa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – AUTOS ELETRÔNICOS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VÁLIDADE – ART. 246 DO CPC - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.

(N.U 1024090-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido. Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.
(N.U 1007555-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) – destaquei.

Logo, inexiste irregularidade na sentença, pois caracterizado o abandono de causa pela Autora/Apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025